Tribunal: TJSP
Processo: 2278605-78.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278605-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é paciente JEFERSON
HENRIQUE FERRARI GARCIA MOREIRA e Impetrante HERCULES HORTAL
PIFFER.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278605-78.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 43.305 - 2/4
VOTO no: 43.305
HABEAS CORPUS no: 2278605-78.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Hercules Hortal Piffer
PACIENTE: Jeferson Henrique Ferrari Garcia Moreira
COMARCA: Bebedouro
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Hercules Hortal Piffer em favor de JEFERSON HENRIQUE
FERRARI GARCIA MOREIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria experimentando ilegal constrangimento porque teve indeferido o pedido de
liberdade provisória (fls. 1/10 e documentos fls. 11/166).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inocorrência das
hipóteses da prisão preventiva, referindo-se à fragilidade da prova indiciária de autoria,
traduzida pelo depoimento da vítima, que em nenhum momento reconheceu o paciente
como sendo o autos da tentativa do roubo que sofrera; e (ii) a desproporcionalidade na
manutenção da medida extrema e excepcional, tendo em vista os predicados positivos
do paciente, que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, o que lhe garantiria
o direito de aguardar em liberdade o desfecho da acusação, especialmente em respeito
ao princípio da presunção de inocência e porque não há nos autos evidências de que a
liberdade dele pudesse colocar em riso a ordem pública, instrução processual ou
mesmo a aplicação da lei penal, caso eventualmente condenado.
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, com
expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278605-78.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 43.305 - 3/4
Indeferida a liminar (fls. 168/170), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 173/174) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 177/181).
É o relatório.
Respeitado
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, o caso é de denegação da ordem, não procedendo a irresignação do
impetrante.
A acusação é por suposta infringência ao art. 157, § 3o, inciso II,
c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 22 de novembro
p.p., quando o paciente, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiros não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra a
vítima Michel Jorge Mattar, tentou subtrair para proveito comum uma caminhonete
“Toyota Hilux CD 4x4 SR”, avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e agindo
com ânimo homicida efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta que o paciente e
seus comparsas, mesmo não conseguindo subtrair o bem da vítima, efetuaram diversos
disparos de arma de fogo, que atingiram o próprio paciente e a vítima no ombro
(Denúncia fls. 43/45).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos termos da
r. decisão de fls. 100/102, sendo posteriormente indeferido pedido de liberdade
provisória (fls. 38).
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado, já que por ora se faz presente a necessidade da custódia do paciente ante a
situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão.
Não obstante os argumentos deduzidos na petição inicial, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278605-78.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 43.305 - 4/4
haver existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r.
decisão impugnada (fls. ) está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação
da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e
nenhuma outra. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
No contexto dos fatos narrados na denúncia, em que o paciente e
seus comparsas não hesitaram em atirar contra a vítima ante sua recusa de repassar o bem,
a resposta estatal tem de ser imediata, restringindo cautelarmente, na presença dos
requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a liberdade de quem é acima de dúvida
razoável suspeito de autoria de crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa,
como é o caso da hipótese dos autos.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que nela resultaram.
Importa anotar que a existência de eventuais predicados positivos do
paciente primariedade, residência fixa e trabalho lícito , por si só, não é suficiente para
justificar a concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência
convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na
presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos
autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator